Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009277-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), NAYANE KAROLINE SILVA GARCIA - CPF: 035.373.291-56 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GARCIA - CPF: 019.000.428-27 (AGRAVANTE), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (AGRAVADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - CPF: 049.485.321-26 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO ENFRENTADA. DÉFICIT DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em ação indenizatória por vício de produto (veículo), rejeitando impugnação técnica dos autores que apontava a falta de exame químico para atestar adulteração de combustível e a omissão sobre defeito de fabricação reconhecido na turbina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação analítica (art. 489, § 1o, IV, do CPC); e (ii) definir a necessidade de esclarecimentos periciais complementares diante de lacuna metodológica no laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é admissível pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), ante a urgência decorrente da utilidade do julgamento para evitar o prosseguimento do feito com prova técnica eivada de nulidade.

4. É nula, por violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, a decisão que rejeita impugnação técnica mediante termos genéricos, sem enfrentar os argumentos específicos capazes de infirmar a conclusão do perito.

5. O laudo pericial que conclui pela adulteração de combustível com base apenas em inspeção visual, sem análise química laboratorial, carece de rigor científico e autoriza o pedido de esclarecimentos (art. 477, § 2o, CPC).

6. A existência de defeito de fabricação admitido na turbina impõe ao expert o dever de esclarecer, de forma robusta, a inexistência de correlação entre tal falha e o acúmulo de resíduos no sistema de injeção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a decisão interlocutória e determinar a reabertura da fase de esclarecimentos periciais.

Tese de julgamento:

8. Padece de nulidade a decisão judicial que homologa laudo pericial sem enfrentar especificamente os pontos técnicos suscitados na impugnação da parte. 2. A ausência de metodologia científica objetiva no laudo pericial confere à parte o direito à complementação da prova mediante esclarecimentos do perito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 477, § 2o, e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NAYANE KAROLINE SILVA GARCIA e ANTONIO CARLOS GARCIA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1015337-54.2022.8.11.0003, movido em face de
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. e COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
rejeitou a impugnação ao laudo pericial e homologou a prova técnica produzida.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o laudo pericial padece de vícios metodológicos insuperáveis e omissões relevantes.

Alegam que o perito concluiu pela utilização de combustível adulterado sem realizar qualquer análise química laboratorial do produto, baseando-se apenas em inspeção visual e na melhora do componente após limpeza ultrassônica.

Mencionam que houve análise especulativa e estatística sobre o histórico de abastecimento, ignorando que o veículo possuía defeito de fabricação reconhecido na turbina, o que poderia influenciar o sistema de injeção.

Asseveram que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, pois rotulou a impugnação como genérica sem enfrentar os pontos técnicos específicos levantados pelos autores.

Requereram o efeito suspensivo, que foi deferido liminarmente (id.352134891), sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau carecia de motivação adequada ao não enfrentar os argumentos da parte.

Em contrarrazões (ids.358259371 e 358466392), as agravadas pugnam pela manutenção da decisão. Argumentam que o laudo foi elaborado por profissional de confiança, respondeu aos quesitos e que a insurgência dos recorrentes reflete mero inconformismo com o resultado desfavorável da prova, que apontou agente externo como causa do dano nos bicos injetores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça. Embora a decisão que homologa laudo pericial não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, aplica-se ao caso a tese da Taxatividade Mitigada (Tema 988/STJ), ante a urgência decorrente da utilidade do julgamento, uma vez que o prosseguimento do feito com base em prova técnica supostamente eivada de nulidade causaria prejuízo irreparável à instrução processual.

Mérito

A controvérsia reside em verificar se a decisão que homologou o laudo pericial e rejeitou a impugnação técnica dos autores possui fundamentação válida e se a prova técnica está apta a amparar o convencimento judicial.

Compulsando os autos originários, verifica-se que os autores apresentaram impugnação detalhada (id.216929790), apontando que o
expert
não realizou análise química do combustível para afirmar a sua má qualidade, limitando-se a supor tal fato pela presença de resíduos. Questionaram, ainda, a falta de nexo entre o defeito fabricação admitido na turbina e o reflexo deste no sistema de injeção.

Contudo, a MM. Juíza de primeiro grau rejeitou a insurgência ao argumento de que as críticas seriam desprovidas de provas e fundamentos jurídicos profundos, homologando o laudo sem analisar os pontos de omissão suscitados.

Assiste razão aos agravantes.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal e detalhado no art. 489, §1o, IV, do CPC, exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

O juízo
a quo
cerceou o direito de defesa dos agravantes ao ignorar questionamentos técnicos específicos e fundamentais, como a falta de perícia química para atestar a pureza da substância, limitando-se a rejeitar a impugnação sob a premissa de que as críticas careceriam de objetividade técnica.

Considerando que o perito atua como o auxiliar especializado do juízo, suas conclusões devem pautar-se por critérios científicos objetivos. Ao imputar a causa da falha à suposta adulteração de combustível baseando-se meramente em impressões visuais e sem a realização de exame químico laboratorial, o
expert
permanece no campo das probabilidades. Tal lacuna metodológica confere à parte o direito ao esclarecimento, nos exatos termos do art. 477, § 2o, do CPC, que impõe ao perito o dever de sanar divergências ou dúvidas relevantes

Ademais, o reconhecimento pelo próprio perito de que a turbina possuía vício de fabricação reforça a necessidade de um esclarecimento técnico mais robusto sobre a inexistência de correlação entre a falha da turbina e o acúmulo de resíduos nos injetores.

A homologação prematura de um laudo que carece de complementação técnica impede a busca da verdade real e compromete a prestação jurisdicional.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para anular a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem reabra a fase de esclarecimentos periciais, devendo o magistrado apreciar especificamente os pontos levantados na impugnação de id.216929790, antes de nova deliberação sobre a homologação do laudo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026